Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800649-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE SOARES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pela Douta Procuradoria de Justiça,
em 13/02/2020, o Juízo revogou a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor, o que pode se confirmado por meio de consulta no sistema Libra de Gestão Processual desta Corte (Doc.
2020.00552298-21)
.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Alexandre Soares Dias.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breves/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0800649-67.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ALEXANDRE SOARES DIAS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breves/PA
.

Aduz a impetrante que em 13/06/2018 fora preso o paciente pela suposta prática de homicídio qualificado, sendo o flagrante convertido em preventiva em plantão judicial.

Relata que os réus foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado e foram, desde então, designadas seis audiência sem que a instrução tenha se encerrado.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão de medida liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito, o que fora acatado.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve em 05/02/2020, consoante Id. nº 2701445.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme informado pela Douta Procuradoria de Justiça,
em 13/02/2020, o Juízo revogou a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor, o que pode se confirmado por meio de consulta no sistema Libra de Gestão Processual desta Corte (Doc.
2020.00552298-21)
.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/03/2020